Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-79.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO – Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Recurso do autor – Pedido de rateio das despesas relativas ao ITCMD – Acolhimento apenas para permitir a cobrança do co-herdeiro não beneficiado pela isenção – Pagamento do IPTU – Não acolhimento – A responsabilidade pelo pagamento deste imposto é dos

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO – Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção – Recurso do autor – Pedido de rateio das despesas relativas ao ITCMD – Acolhimento apenas para permitir a cobrança do co-herdeiro não beneficiado pela isenção – Pagamento do IPTU – Não acolhimento – A responsabilidade pelo pagamento deste imposto é dos coproprietários – O tributo decorre da propriedade e não da posse direta – Arbitramento de alugueis – Possibilidade – Termo inicial a partir da ciência inequívoca da oposição da posse exclusiva pelo coproprietário – No caso, a ciência se deu com a citação da possuidora direta, porém em data posterior a desocupação do bem – Alugueis indevidos – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.